Tribunal: TJSP
Processo: 2146945-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Deferimento sujeito à presença de elementos que evidenciem a probabilidade o direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausência dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional reclamado em Primeiro Grau. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.